Tribunal: TJBA
Processo: 0015960-78.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0015960-78.2019.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALDRIANO DE SOUZA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de furto qualificado privilegiado, previsto no art. 155, §1º e §2º, do Código Penal, à pena definitiva de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, insurgindo-se contra a sentença condenatória sob alegação de incidência do princípio da insignificância, afastamento da majorante do repouso noturno, aplicação da fração máxima da minorante do furto privilegiado e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobrevindo manifestação ministerial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição prejudica a análise das teses recursais defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

A pena definitiva aplicada ao réu foi fixada em 08 meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 03 anos, conforme previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, em 13/11/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 05/12/2024, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional legal, sem causa interruptiva apta a afastar a prescrição retroativa.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, extingue-se a punibilidade do réu, ficando prejudicado o exame do mérito recursal por perda superveniente do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta de ofício, com recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal por se tratar de matéria de ordem pública.

Fixada pena inferior a 01 ano, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Transcorrido prazo superior ao prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causa interruptiva válida, deve ser declarada a extinção da punibilidade, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º, e 155, §1º e §2º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedente jurisprudencial específico citado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N°
0015960-78.2019.8.05.0110,
em que figura como apelante
ALDRIANO DE SOUZA SILVA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso interposto para
RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, pelas razões adiante alinhadas
.